Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727970-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE LIMA MORAN AGRAVADO: LE QUARTIER ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - EPP, KAREN ANDRADE SALES PEDRA, PETERSON DE SOUZA PEDRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane de Lima Moran contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 50649663 do processo n. 0030797-28.2016.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Le Quartier Administração e Venda de Imóveis Ltda. – EPP, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização dos sócios da devedora. Em suas razões recursais (ID 13359640), sustenta a agravante que a confusão patrimonial entre os bens da executada e dos seus sócios resta evidenciada pelo esvaziamento do patrimônio da sociedade integrante do polo passivo, enquanto outra empresa, que possui o mesmo quadro societário, se mantém ativa no mercado; provavelmente por desvio de recursos da pessoa jurídica, ora agravada. Assinala que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes constituía relação de consumo, porquanto a executada lhe prestava serviços por meio da administração de imóveis da recorrente. Defende, desse modo, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, se revelando suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, com a correspondente frustração do pagamento ao consumidor. Assevera que, “comprovando que a autonomia patrimonial da Executada configurou empecilho à efetivação do crédito da Exequente, torna-se legítima a extensão da responsabilidade da empresa aos seus sócios”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda originária e penhora de ativos financeiros. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 13359642 e 13359643). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada em outubro de 2016, consubstanciada em 2 (dois) cheques devolvidos por insuficiência de fundos, no valor de R$8.078,13 (oito mil e setenta e oito reais e treze centavos). Consoante decisão de ID 31210311 dos autos de referência, prolatada em janeiro de 2017, o Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no recebimento da execução, que prosseguiu apenas em desfavor da primeira agravada (Le Quartier Administração e Venda de Imóveis Ltda. – EPP). Restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens da devedora. Assim, a exequente requereu novamente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em agosto de 2017 (ID 31210319 dos autos de origem), o que foi deferido por meio da decisão de ID 31210321, de 2/10/2017, determinando a citação dos sócios para responderem ao incidente. Os sócios da executada, Karen Andrade Sales Pedra e Peterson de Souza Pedra foram citados em 29/5/2018 (por oficial de justiça – ID origem 31210322, p. 47) e 15/8/2019 (por edital – ID origem 42361679), respectivamente. A primeira deixou de apresentar resposta e o segundo, substituído pela Curadoria Especial, apresentou impugnação por negativa geral (ID origem 50592727). Sobreveio, então, a r. decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização dos sócios da devedora. Em que pese os argumentos recursais, nesse contexto, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Observa-se que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a análise incitada pela agravante, referente à análise dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a estender a responsabilidade patrimonial aos sócios, requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora